Tribunal: TJSP
Processo: 0105771-61.2007.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0105771-61.2007.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado PAULO SÉRGIO BEZERRA
DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0105771-61.2007.8.26.0053/50000 -Voto no
2
VOTO No 17203
Embargos de Declaração: 0105771-61.2007.8.26.0053/50000 (2)
Origem: 1a Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca da Capital
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Paulo Sergio Bezerra de Albuquerque
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Aresto que determinou a
aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos
atrasados. Decisão mantida. Embargos acolhidos sem efeitos
modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 295/297, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
segurado para determinar o envio dos autos ao contador para elaboração de cálculo de
diferenças decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos
atrasados em substituição à TR.
Alega o embargante, em síntese, que muito embora tenha o
STF decidido pela inaplicabilidade da TR como índice de atualização monetária dos
débitos fazendários, ainda não houve trânsito em julgado do RE 870.947/SE. Argumenta
que se faz necessário aguardar a modulação dos efeitos pela Suprema Corte, dada a
magnitude das consequências de tal decisão, a fim de se preservar a segurança jurídica.
Por tais razões, afirma que a TR deve continuar sendo aplicada. Requer o acolhimento do
recurso para que seja debatida a questão, inclusive para fins de prequestionamento.
Determinou-se de ofício o sobrestamento do feito até o
julgamento do Tema 810 pelo STF, ante a afetação da matéria (fl.308).
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Trata-se na origem de ação acidentária julgada procedente
para conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente a partir de 28/02/2010 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0105771-61.2007.8.26.0053/50000 -Voto no
3
195/201).
Transitado em julgado o V. Aresto, deu-se início a fase
executiva com a apresentação da conta pela autarquia (fls. 207/211), seguida da
concordância do exequente (fl. 227).
A conta foi homologada (fl. 228), o requisitório expedido em
15/06/2014 (fl. 232) e o depósito realizado em 01/07/2015 (fls. 237/238).
A parte autora se insurgiu requerendo o recebimento de
diferenças decorrentes da utilização do IPCA-E, em substituição à TR, na atualização
monetária dos atrasados (fls. 279/280) e, na sequência, sobreveio a r. sentença de
extinção da execução pelo pagamento, nos termos do artigo 924, II, do NCPC (fls. 281).
Foi interposto recurso de apelação (fls. 284/288), o qual foi
provido (fls. 294/297), tendo a autarquia embargado de declaração (fls. 301/306).
Determinou-se de ofício o sobrestamento do feito até o
julgamento do Tema 810 pelo STF, ante a afetação da matéria (fl.308).
Considerando que o Tema 810 já foi julgado pelo Supremo
Tribunal Federal que decidiu pela não modulação dos efeitos de sua decisão, o
sobrestamento pode ser cessado e o presente recurso julgado.
A decisão embargada deve ser integralmente mantida, com
a determinação de aplicação do IPCA-E. Contudo, alguns pontos devem ser esclarecidos.
No tocante ao índice de atualização monetária a ser
aplicado na fase de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela não
modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810 da
repercussão geral, o que equivale a dizer que os efeitos jurídicos da decisão revestem-se
de caráter ex tunc, a fim de se observar integralmente o decidido pelo Pretório Excelso, a
correção monetária dos atrasados deve de fato ser feita pelo IPCA-E, a partir de
30/06/2009.
Com relação à fase executiva, assim como claramente
disposto na decisão embargada, restou decidido pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425, ou seja,
a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de atualização dos
precatórios/RPVs, mantida, contudo, sua incidência até o dia 25/03/2015, data após a
qual os créditos em precatórios devem ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
E a despeito de o Supremo ter definido o dia 25/03/2015
como o termo inicial para a incidência do IPCA-E sobre os precatórios, sua aplicação já era
devida desde o dia 1o de janeiro de 2014, em vista do disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o ano de 2014 (art. 27 da Lei no 12.919/2013), previsão esta repetida
para todos os exercícios seguintes, bem como em razão do decidido pelo Supremo nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0105771-61.2007.8.26.0053/50000 -Voto no
4
ADIs 4.357 e 4.425 outrora mencionadas.
Sendo assim, o IPCA-E é o índice cabível para atualização
monetária desde 30/06/2009, inclusive para a fase executiva.
Destarte, fica integralmente mantida a decisão embargada,
acrescendo-se às suas razões o quanto exposto no presente acórdão.

Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.
Nuncio Theophilo Neto

Relator